Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731633-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANZOTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Granzotto Materiais de Construção Ltda. contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos originários para a Comarca de Cabo Frio/RJ, domicílio da ré contratante G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda. (autos de no 0750619-38.2021.8.07.0016, ID no 104293171, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes é válida, pois atende aos interesses das agravadas e não representará qualquer prejuízo ao exercício do seu direito de defesa. 3. Destaca que a agravada também possui uma das sedes em Brasília/DF e o declínio da competência para a Comarca de Cabo Frio/RJ lhe acarretaria prejuízo processual de difícil ou impossível reparação, pois está situada no interior de Goiás, distante do estado do Rio de Janeiro. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão recorrida seja sobrestada, com a manutenção da demanda originária na Circunscrição Judiciária de Brasília. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 29580799 e no 29580800). 6. Cumpre decidir. 7. O relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. É lícito às partes modificar a competência para a apreciação da matéria, desde que essa alteração ocorra em virtude do valor e do território e esteja firmada e expressamente celebrada em um contrato escrito, nos termos do art. 63 do CPC. 10. Todavia, é possível analisar eventual abusividade da cláusula de eleição do foro quando for presumível a dificuldade de a parte demanda apresentar a sua defesa, conforme previsto no art. 63, §3o do CPC. A demanda originária tem por objeto pedido de anulação do negócio jurídico realizado entre as partes, o qual foi formalizado mediante contrato de prestação de serviços (investimento). 11. A agravante possui domicílio em São João da Aliança/GO e a contratante, G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda., na cidade de Cabo Frio/RJ. O contrato celebrado tem o intuito de viabilizar a realização de investimentos em mercado financeiro de moeda criptografada (Bitcoin), cuja prestação de serviços se efetiva por meio de plataforma digital. Logo, inexistem razões fático-jurídicas para justificar a manutenção do processo nesta Circunscrição Judiciária. 12. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 13. Independentemente da natureza jurídica da demanda originária, se relação de consumo ou de natureza pessoal, não há justificativa para a manutenção do processo na Circunscrição Judiciária de Brasília, conforme adequadamente consignado na decisão recorrida. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 4/10/2021, às 15h34]. 15. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 16. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, contrariando, expressamente, o que determina o art. 93 da Constituição Federal: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;” 17. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 18. Mesmo em contrato envolvendo pessoas jurídicas que não possuem domicílio em Brasília, cuja prestação de serviços também não será efetivada nesta Capital, há inclusão de cláusula de eleição de foro desprovida de embasamento fático-legal. 19. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma demanda embasada em cláusula de eleição de foro claramente abusiva. De uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 20. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 22. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 23. Comunique-se à 5a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Para evitar a prática de atos processuais desnecessários nesta Circunscrição Judiciária, no uso do Poder Geral de Cautela e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, determino a imediata remessa da demanda originária (proc. no 0750619-38.2021.8.07.0016) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cabo Frio/RJ. 25. Anoto que Glaidson Acácio dos Santos (o “GAS” que batiza a empresa ré), conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, está preso no âmbito da “Operação Kryptos”, desencadeada pela Polícia Federal (PF) e pelo Ministério Público Federal (MPF). A remessa dos autos à Comarca de Cabo Frio, onde estão concentradas as ações contra a empresa e seu sócio, facilitará, inclusive, a condução do processo, com maiores chance à autora de ver alguma perspectiva de minimização do seu prejuízo. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO